Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de oferta de alimentos. Pretensão advinda do alimentante. Alimentando. Menor impúbere. Alimentos provisórios. Prestação pelo pai. Base de cálculo. Rendimentos brutos. Alcance de montante substancial. Incidência sobre participação nos lucros e resultados (PLR). Inviabilidade. Verba de natureza indenizatória. Albergamento da parcela somente na hipótese em que se desvela necessária a complementar o necessário à subsistência do alimentando. Excepcionalidade inexistente. Modulação da base de incidência da prestação alimentícia. Necessidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de instrumento interposto em face de decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos da ação de oferta alimentos, fixara os alimentos provisórios que o genitor deve fomentar ao descendente na importância mensal correspondente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, inclusive sobre o que aufere a título de participação nos lucros e resultados (PLR), deduzidos apenas os descontos compulsórios – IRPF e contribuição previdenciária.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da adequação de os alimentos assegurados ao agravado, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos brutos auferidos pelo agravante, à exceção dos descontos compulsórios pertinentes ao Imposto de Renda e à previdência oficial, incidirem sobre os valores que percebe a título de participação nos lucros auferidos por seu empregador.
III. Razões de decidir
3. A prestação alimentar encerra obrigação que deve incidir apenas sobre vencimentos, salários ou proventos, valores auferidos pelo devedor no desempenho de sua função ou de suas atividades empregatícias, decorrentes dos rendimentos ordinários, não abrangendo, em sua base de cálculo, os descontos obrigatórios (previdenciário e imposto de renda) e as verbas de natureza indenizatória, dentre as quais inclui-se a participação nos lucros e resultados (PLR), que somente pode ser considerada na hipótese em que surge imprescindível à complementação do necessário à subsistência do alimentando, afigurando-se de rigor sua exclusão da base de cálculo na hipótese em que os alimentos já alcançam montante substancial e não sobejara pactuada sua consideração em ambiente de acordo.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.